Tribunal: TJBA
Processo: 8030308-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030308-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ERNESTO JOHANNES TROUW AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÕES RÁDIO BASE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 919 DO STF. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Intelig Telecomunicações Ltda. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a possibilidade de cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) em execução fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso antes do marco temporal fixado pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 919 do STF, de modo a justificar a oposição dos embargos, ainda que com finalidade de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O colegiado reconhece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e que a mera intenção de prequestionar matéria não autoriza sua oposição sem a demonstração de vício. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a aplicação do Tema 919, destacando que a modulação dos efeitos realizada pelo STF (RE 776.594/DF) assegura a manutenção da cobrança da TFF em execuções ajuizadas antes da data de publicação da decisão, preservando a segurança jurídica. 5. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, configurando os embargos como tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, hipótese vedada pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou viabilizar mero prequestionamento. 2. A modulação dos efeitos do Tema 919 do STF possui eficácia erga omnes e autoriza a manutenção da cobrança da TFF em execuções ajuizadas antes da data fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594/DF (Tema 919 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.02.2021; STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030308-28.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e como embargado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora